Tribunal: TJMT
Processo: 0015563-89.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015563-89.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLESON THIAGO JORTE BARROS - CPF: 730.813.701-59 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL PEDRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INC. II, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
AVENTADO DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS
–
IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA DEMONSTRADA PELAS PROVAS ANGARIADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PALAVRA DA VÍTIMA QUE PREPONDERA –
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR – PRECEDENTES DO STJ –
2.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE CARECE DE INTERESSE DE AGIR – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO MM. JUÍZO
A QUO
NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL EM DECORRÊNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE – PREDOMINÂNCIA DA AGRAVANTE – APELO DESPROVIDO.

1.

Havendo provas suficientes nos autos a demonstrar que o roubo foi executado em coautoria, mantém-se a qualificadora referente ao concurso de pessoas, sendo prescindível a apreensão e até mesmo a identificação do coautor; sendo, portanto, irrelevante a absolvição do codenunciado por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva para fins de reconhecimento da qualificadora.

2.

Falta interesse ao apelante no que concerne ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, notadamente porque tal circunstância já fora devidamente considerada pelo d. magistrado sentenciante na segunda fase do cálculo dosimétrico.

3.

Conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se impossível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando se tratar de réu multirreincidente, sob pena de se malferir os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELLESON THIAGO JORTE BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLESON THIAGO JORTE BARROS
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0015563-89.2016.811.0002 – cód. 458148, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia para
condenar
o recorrente pela prática da infração penal tipificada no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

As razões do inconformismo defensivo são vistas no ID 177457687, requerendo o
decote da qualificadora relacionada ao concurso de agentes
, bem como, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e sua
compensação integral com a agravante da reincidência
na segunda fase do cálculo dosimétrico,
readequando-se, por consequência, a pena privativa de liberdade e o regime inicial de cumprimento impostos na sentença.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 178076672, o órgão ministerial requer seja negado provimento ao inconformismo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 178703654, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 174705281)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
28/07/2016
, por volta das 22h00min, em via pública, na cidade de Várzea Grande/MT, o ora apelante
WELLESON THIAGO JORTE BARROS
e seu comparsa
Eduardo Rodrigues de Moura
, de comum acordo e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em
uma corrente de prata com pingente de crucifixo
e a
importância de R$130,00 (cento e trinta reais) em espécie
, pertencentes à vítima
Rafael Pedro da Silva
.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, o ofendido estava retornando para sua residência quando foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o roubo e, simulando estarem na posse de armas de fogo, subtraíram os itens mencionados alhures; após o que foragiram do local em uma motocicleta Honda CB 300, cor vermelha.

Sucede, que alguns minutos após o crime,
WELLESON
e
Eduardo
teriam sido abordados pela Polícia Militar e, após realizada a checagem, estes foram apontados como suspeitos do delito patrimonial perpetrado em face de
Rafael Pedro da Silva
; e porquanto devidamente reconhecidos pelo ofendido, foram presos em flagrante delito.

Encerrada a instrução criminal, o d. magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória para o fim de absolver
Eduardo Rodrigues de Moura

com espeque no art. 386, inc. VII, do CPP; e condenar o ora apelante
WELLESON THIAGO JORTE BARROS
pelo crime de roubo majorado, à reprimenda de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretendida exclusão da qualificadora referente ao concurso de agentes:

Como vertente subsidiária, a i. defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do art. 157, §2o, inc. II do CP, com a recapitulação do delito para aquele tipificado no
caput
, do mesmo dispositivo legal; haja vista que o corréu
Eduardo
foi absolvido em primeira instância.

Entretanto, a
razão não lhe assiste
.

De proêmio, impõe-se alinhavar que, havendo provas suficientes nos autos quanto à pluralidade de agentes na prática do delito de roubo,
o reconhecimento e a incidência da respectiva circunstância qualificadora prescindem da identificação ou até mesmo da imputabilidade do coautor ou partícipe
.

Nesse sentido têm decidido este eg. Sodalício estadual e os demais Tribunais pátrios:

“(...) se

comprovado nos autos, pelas palavras da vítima e testemunhas que agiu o réu em coautoria, inviável se falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
”.
(
TJ-MT
– Ap 127322/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) – Destaquei.

“Para a configuração da causa de aumento do concurso de pessoas é irrelevante que apenas um dos agentes tenha sido descoberto, não sendo necessário nem mesmo se saber as qualificações dos demais envolvidos. - Recurso não provido”
. (
TJ-MG
- APR: 10116130012606001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2013) – Negritei.

Partindo dessas premissas, verifico que,
in casu
, há provas bastantes nos autos capazes de comprovar a
pluralidade de executores do crime
, estando satisfatoriamente comprovada a presença de dois agentes no momento da consumação do delito patrimonial, sendo irrelevante para o reconhecimento da aludida qualificadora o fato de que o corréu fora absolvido por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; notadamente diante das declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima em Juízo.

Com efeito, o ofendido
Rafael Pedro da Silva
declarou sob o crivo do contraditório que, no dia fatídico, retornava de seu trabalho quando, entre a Rua São Paulo e a Rua Pará, no bairro Canelas, que anteriormente tinha o nome de Nova Várzea Grande,
“
foi abordado por duas pessoas
que pediram dinheiro, celular, essas coisas, mas levaram a corrente e o dinheiro”

sic
, bem assim, que pelo que se recorda,
ambos os indivíduos
utilizavam tornozeleira eletrônica (ID 174705248).

E como é cediço,
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
"
(STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020); exatamente como ocorre na hipótese em voga.

À vista disso, uma vez que bem evidenciado que a conduta delitiva imputada ao apelante foi cometida mediante concurso de agentes,
conserva-se
a qualificadora prevista no art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal.

2.

Da retificação da dosimetria penal
:

Como segunda vertente, a defesa pretende a retificação do cálculo dosimétrico, mediante o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e a sua
integral compensação com a agravante da reincidência
.

Todavia, analisando detidamente o édito condenatório objurgado verifico que a circunstância atenuante da confissão
foi devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
, de modo que, nesse ponto,
falta interesse recursal ao apelante
.

De outro lado,
NÃO merece prosperar
a tese defensiva que visa a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Isso porque, a despeito do firme entendimento de que as circunstâncias referentes à confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderantes, à medida que se relacionam com a personalidade do agente, é igualmente certo que o ordenamento jurídico o excepciona nas hipóteses que versam sobre indivíduo multirreincidente, quando, então, possibilita-se a prevalência da agravante sobre a atenuante, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no
HC
n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. (Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, a autoridade judiciária destacou que
WELLESON
possui as seguintes condenações transitadas em julgado:

a)
Ação penal n.o 000910-58.2011.811.0002
(Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do art. 157, §2o, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, com trânsito em julgado em
23/05/2011
;

b)
Ação penal n.o 0013659-44.2010.811.0002
(Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, com trânsito em julgado em
11/07/2011
;

c)
Ação penal n.o 0009289-22.2010.811.0002
(Várzea Grande/MT), em que condenado pelo delito do art. 157, §2o, do Código Penal, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, com trânsito em julgado em
24/05/2014
;

d)
Ação penal n.o 0014263-29.2015.811.0002
(Várzea Grande/MT), em que condenado pelo delito do art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03, com trânsito em julgado em
13/09/2016
.

Destarte, conclui-se que o recorrente ostenta 04 (quatro) guias de execução penal, das quais 03 (três) derivam de condenações por crimes patrimoniais, que transitaram em julgado anteriormente aos fatos ora em análise. Ou seja, incontestavelmente trata-se de agente
multirreincidente
, condição que enseja a
preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea
.

Sobre o tema:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA
. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado (...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) – destaquei.

E nada obstante a jurisprudência sugira critérios de aumento em se tratando da preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo um deles consistente na aplicação do coeficiente fracionário de 1/12 (um doze avos); também e certo que o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição da pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, fundamentando a atuação.

E na hipótese, verifica-se que na segunda fase do cálculo dosimétrico, o d. magistrado
a quo

promoveu o incremento de 1/27 (um vinte e sete avos)
, correspondente a 02 (dois) meses na reprimenda intermediária; aumento que, nada obstante não atenda ao critério de 1/12 (um doze avos) adotado pela jurisprudência, mostra-se mais benéfico ao réu, de modo que não merece reparos.

Desta feita,
mantém-se o acréscimo nos moldes operados na r. sentença condenatória
.

No mais, considerando que não houve alteração na dosimetria penal elaborada pelo Juízo sentenciante por esta Corte Revisora, não há falar em abrandamento do regime prisional estabelecido para início da expiação da pena, notadamente porque fixado em decorrência da
negativação do vetor judicial referente aos antecedentes
e
diante da condição de reincidente do apenado
; justificativas que coadunam com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO DE CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender aos pleitos de absolvição ou redução ou exclusão da indenização implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2.
Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3o, do CP. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
WELLESON THIAGO JORTE BARROS
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 0015563-89.2016.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024